Tribunal: TJSP
Processo: 1005256-19.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal no 196/2016, que entretanto, veio a ser revogada pela nova gestão municipal por meio da Lei Complementar Municipal no 05/2017, frustrando as expectativas da donatária, que já havia feito investimentos para cumprimento dos encargos – Improcedência do pedido de outorga da escritura pública de doação sob o argumento exclusivo de que "tratando-se de simples promessa de doação, o possível donatário não pode exigir o seu cumprimento de forma coercitiva" – Recurso autoral que se limitou a replicar as teses expostas na inicial, versando sobre a suposta existência de vício de motivação no que tange à Lei Complementar Municipal no 05/2017 e consequente violação à segurança jurídica com a quebra da expectativa gerada com a promessa – Questão posta pelo d. Juízo de origem não abordada no apelo e cuja análise se faria de rigor preliminarmente à apreciação das teses recursais – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005256-19.2017.8.26.0451; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
Apelação cível – Ação que versa sobre promessa de doação de imóvel realizada pelo Município de Charqueada, apoiada na Lei Complementar Municipal no 196/2016, que entretanto, veio a ser revogada pela nova gestão municipal por meio da Lei Complementar Municipal no 05/2017, frustrando as expectativas da donatária, que já havia feito investimentos para cumprimento dos encargos – Improcedência do

Ementa:
Apelação cível – Ação que versa sobre promessa de doação de imóvel realizada pelo Município de Charqueada, apoiada na Lei Complementar Municipal no 196/2016, que entretanto, veio a ser revogada pela nova gestão municipal por meio da Lei Complementar Municipal no 05/2017, frustrando as expectativas da donatária, que já havia feito investimentos para cumprimento dos encargos – Improcedência do pedido de outorga da escritura pública de doação sob o argumento exclusivo de que "tratando-se de simples promessa de doação, o possível donatário não pode exigir o seu cumprimento de forma coercitiva" – Recurso autoral que se limitou a replicar as teses expostas na inicial, versando sobre a suposta existência de vício de motivação no que tange à Lei Complementar Municipal no 05/2017 e consequente violação à segurança jurídica com a quebra da expectativa gerada com a promessa – Questão posta pelo d. Juízo de origem não abordada no apelo e cuja análise se faria de rigor preliminarmente à apreciação das teses recursais – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227903
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005256-19.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante NYC
PARQUE DE DIVERSÕES EVENTOS E FESTAS LTDA ME, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CHARQUEADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-19.2017.8.26.0451 -Voto no 26.159
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1005256-19.2017.8.26.0451
Apelante:
NYC PARQUE DE DIVERSÕES EVENTOS E
FESTAS LTDA. ME
Apelado(s):
MUNICÍPIO DE CHARQUEADA
Comarca/Vara: PIRACICABA / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
FELIPPE ROSA PEREIRA
VOTO No 26.159
Apelação cível Ação que versa sobre promessa de doação de
imóvel realizada pelo Município de Charqueada, apoiada na Lei
Complementar Municipal no 196/2016, que entretanto, veio a ser
revogada pela nova gestão municipal por meio da Lei
Complementar Municipal no 05/2017, frustrando as expectativas
da donatária, que já havia feito investimentos para cumprimento
dos encargos Improcedência do pedido de outorga da escritura
pública de doação sob o argumento exclusivo de que “tratando-se
de simples promessa de doação, o possível donatário não pode
exigir o seu cumprimento de forma coercitiva” Recurso autoral
que se limitou a replicar as teses expostas na inicial, versando
sobre a suposta existência de vício de motivação no que tange à
Lei Complementar Municipal no 05/2017 e consequente violação à
segurança jurídica com a quebra da expectativa gerada com a
promessa Questão posta pelo d. Juízo de origem não abordada no
apelo e cuja análise se faria de rigor preliminarmente à apreciação
das teses recursais Violação ao princípio da dialeticidade
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por NYC Parque
de Diversões Eventos e Festas Ltda. ME contra o Município de Charqueada,
objetivando o cumprimento de promessa de doação de imóvel, ato esse que
havia sido autorizado pela Lei Complementar Municipal no 196/2016, que,
entretanto, foi revogada pela nova gestão municipal por meio da Lei
Complementar Municipal no 05/2017. Em suma, alega o autor que há vício na
motivação relativamente à lei revogadora, que ademais, violaria a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-19.2017.8.26.0451 -Voto no 26.159
3
jurídica, dado que a mudança repentina na posição do ente público,
supostamente derivada da mudança de gestão municipal após as eleições de
2016, desconsiderou todos os esforços já empreendidos no cumprimento dos
encargos, providencias adotadas com fulcro na expectativa alicerçada na
citada promessa. Afirma que não descumpriu quaisquer dos encargos que lhe
foram impostos e que a escritura pública de doação somente não foi lavrada
até porque a Municipalidade deixou de regularizar a revogação da doação
anterior, o que, inclusive, foi a causa da celebração da promessa de doação.
O pedido foi julgado improcedente, nos seguintes
termos (fls. 270 273):
É incontroverso que o réu promulgou a Lei
Complementar Municipal no 47/16, autorizando a celebração de doação do
imóvel descrito na inicial em prol da parte autora.
A despeito disso, certo é que a Lei em questão não
basta ao aperfeiçoamento do negócio jurídico, apenas fornecendo o
embasamento legislativo necessário à desafetação do bem público e à
posterior transferência deste a terceiros, superando a inalienabilidade que,
como regra, o protege.
Ou seja, independentemente da existência da Lei,
ainda assim deve ser firmada escritura pública de doação, eis que se trata de
bem imóvel com valor de mercado superior a trinta salários mínimos, ex vi
dos arts. 108 e 541 do Código Civil.
Neste caso, porém, em razão de entraves na
retomada do imóvel das mãos do donatário anterior, tal escritura nunca foi
expedida, tendo as partes se limitado a celebrar simples "termo de promessa
de doação" (fls. 22/28), possivelmente para permitir a imediata imissão
precária da autora na posse do bem.
O busílis é que, tratando-se de simples "promessa de
doação", o possível donatário não pode exigir o seu cumprimento de forma
coercitiva, conforme reiteradamente sacramentado pelo E. TJ/SP (...)
Não se olvida, por fim, que a autora teve suas
expectativas tolhidas após a celebração da promessa em questão,
possivelmente após fazer investimentos necessários à exploração comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-19.2017.8.26.0451 -Voto no 26.159
4
do local. Tais questões, contudo, não tornam cabível o pretendido
cumprimento forçado, apenas justificando, se o caso, o ajuizamento de ação
de indenização em face do ente público.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.
Os embargos de declaração opostos pela autora
foram rejeitados (fls. 289).
Recorre a autora (fls. 294 318), insistindo nas teses
apresentadas na petição exordial. Requer, em acréscimo, a juntada de
documentos tidos por novos.
O recurso foi contrariado (fls. 374 388). A
Municipalidade pugna, preliminarmente, pelo desentranhamento dos
documentos anexos ao recurso de apelação, eis que sua admissão violaria o
art. 434 do CPC. No mérito, pugna pela manutenção do julgado.
Após as contrarrazões, a autora acostou novos
documentos aos autos (fls. 389 417), sobre os quais se manifestou o réu (fls.
421 434).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tenho que o recurso não comporta conhecimento,
por violação ao princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-19.2017.8.26.0451 -Voto no 26.159
5
Como visto acima, a r. sentença se fundamentou
unicamente na ausência de exigibilidade da promessa de doação, não tecendo
considerações acerca da legalidade da revogação da Lei Complementar
Municipal no 196/2016. O trecho “O busílis é que, tratando-se de simples
"promessa de doação", o possível donatário não pode exigir o seu
cumprimento de forma coercitiva, conforme reiteradamente sacramentado
pelo E. TJ/SP” bem sintetiza o argumento empregado para sustentar a
improcedência do pedido. Releva dizer que a possibilidade de cumprimento
coercitivo da promessa de doação é tema recorrente na doutrina e
jurisprudência pátrias.
No entanto, o que se verifica-se da leitura do recurso
de apelação da autora é que todas as teses ali ventiladas se relacionam com
aquelas já expostas na exordial, ou seja, não guardam conexão com a questão
levantada pelo d. magistrado a quo, que, logicamente, haveria de ser superada
para que se pudesse discutir a eventual outorga da escritura pública de
doação.
A fim de que não pairem dúvidas, os três tópicos
dispostos no apelo autoral são a) “Inexistência dos motivos determinantes à
revogação à Lei Complementar Municipal 196/16 Teoria dos motivos
determinantes Avaliação do bem realizada e demais atos não passíveis de
ensejar a revogação da referida Lei”, b) “Impossibilidade de cumprimento
dos encargos
Violação ao Princípio da Segurança Jurídica” e c)
“Possibilidade da juntada de novos documentos na Apelação”, deixando
claro que o fundamento único da r. sentença não foi abordado em momento
algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-19.2017.8.26.0451 -Voto no 26.159
6
Diante de tais fatos, forçosa a conclusão de que o
recurso viola o princípio da dialeticidade.
Dispunha o artigo 514 do Código de Processo Civil
de 1973:
Artigo 514 A apelação, interposta por petição
dirigida ao juiz, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II os fundamentos de fato e de direito;
III o pedido de nova decisão.
A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto
disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de princípio da
dialeticidade que, nas palavras de Araken de Assis, é o ônus de o recorrente
motivar o recurso no ato de interposição (Manual dos Recursos, Editora
Revista dos Tribunais, p. 95). Em suma, caberia ao recorrente, nas razões de
seu recurso, demonstrar eventual injustiça na r. decisão de 1o grau (error in
iudicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a
análise do mérito do apelo por este Tribunal.
Previsão semelhante está contida no artigo 1.010,
inciso III do NCPC: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá: ... III as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade.
Logo, ausente um dos requisitos extrínsecos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-19.2017.8.26.0451 -Voto no 26.159
7
admissibilidade recursal, pelo meu voto, não conheço do apelo, por manifesta
violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora